Tribunal: TJMT
Processo: 1052330-50.2020.8.11.0041
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1052330-50.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Fauna, Pesca]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GILSON WILIAM VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 802.494.771-49 (APELANTE), FABIANE DE OLIVEIRA CAVALCANTE - CPF: 003.272.051-30 (APELANTE), EDSON JOSE DA SILVA - CPF: 003.190.221-96 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, I E II, DA LEI Nº 9.605/98 – INSURGENCIA MINISTERIAL – REFORMA DE SENTENÇA PARA CONDENAR O RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA –IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS EXTRAJUDICIAIS NÃO RATIFICADAS EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE PARA A CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO –
RECURSO DESPROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade delitiva, bem como inequivocamente caracterizar sua autoria pelo imputado.

Se a prova não se mostra sensata impõe-se a solução mais adequada que se resume na absolvição por falta de provas suficientes para a condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo Núcleo de Ação Estratégica da Capital que, nos autos da Ação Penal nº 1052330-50.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
Edson José da Silva
, julgou improcedente a denúncia, para absolver o acusado do crime previsto no art. 34, §único, incisos I e II, da Lei de Crimes Ambientais. (Id. 191028700).

Nas razões recursais, busca-se a reforma da sentença para condenar o apelado, sob argumento de que a materialidade e autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos (Id. 191028705).

Em contrarrazões, a defesa refuta a tese do Ministério Público, pugnando pela manutenção incólume da sentença (Id. 192095654).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, lançou Parecer aos autos, manifestando-se pelo provimento do recurso para reformar a sentença objurgada. (Id. 198511683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo Núcleo de Ação Estratégica da Capital que, nos autos da Ação Penal nº 1052330-50.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
Edson José da Silva
, julgou improcedente a denúncia, para absolver o acusado do crime previsto no art. 34, §único, incisos I e II, da Lei de Crimes Ambientais.

A denúncia relata os seguintes fatos:

“
Segundo consta no Inquérito Policial em epígrafe, no dia 30/10/2019, por volta das 04h3Omin, durante fiscalização fluvial no município de Barão de Melgaço, nas proximidades da comunidade Estirão Comprido, a equipe do BPMPA em conjunto com fiscais da SEMA se deparou com uma embarcação de madeira (tipo canoa) às margens do Rio Cuiabá. Ao realizar buscas no barranco do rio localizou vestígios (rastros) que levavam a uma residência, onde visualizou a existência de pescado e de duas redes de arrasto.

Ato contínuo, logrou êxito em localizar o denunciado EDSON JOSÉ DA SILVA, que, interrogado pela autoridade policial s. 11/12), disse ser pescador profissional e confirmou ter realizado a pesca predatória se utilizando de rede.

Foi lavrado os Autos de Inspeção n° 154730 e de Infração n°161633, bem como o Termo de Apreensão n° 165910.

A perícia realizada no pescado (Laudo Pericial n° 2.08.2019.013855-01), por sua vez, demonstrou que se tratavam de: 02 (dois) exemplares da espécie CACHARA (Pseudoplatystoma faciatum), e 01 (um) exemplar da espécie DOURADO (Salminus brasiliensis).

O referido laudo, juntado às fls. 20/23, atestou, ainda, a presença de sinais de captura por rede de arrasto, bem como que a massa total dos pescados foi de 17,450 kg (dezessete vírgula quatrocentos e cinquenta quilogramas).

Portanto, levando como respaldo o periciado, tem-se que o denunciado incorreu no crime ambiental tipificado no art. 34, parágrafo único, incisos I e II, da Lei n° 9.605/98.

Ante o exposto, oferta-se a presente denúncia contra Edson José da Silva, pela prática do delito tipificado no art. 34, parágrafo único, incisos I e II, da Lei n° 9.605/98, e requer seja instaurada contra ele a competente Ação Penal, com o oportuno recebimento da denúncia e prosseguimento do feito até a sentença condenatória final, ouvindo-se, na instrução, as testemunhas a seguir arroladas.
(Id. 191028232).

A sentença condenatória foi proferida em 05 de outubro de 2023, nos seguintes termos:

“(...)
I –
Relatório.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso promove em desfavor de
EDSON JOSÉ DA SILVA,
qualificado, imputando-lhe a prática do crime previsto no arts. 34, parágrafo único, I e II, da Lei nº 9.605/98, eis que segundo consta no dia 30 de outubro de 2019, por volta das 04h30min, durante fiscalização fluvial no município de Barão de Melgaço, nas proximidades da comunidade Estirão Comprido, a equipe do BPMPA em conjunto com os fiscais da SEMA se depararam com uma embarcação de madeira (tipo canoa) às margens do Rio Cuiabá. Ao realizar buscas no barranco do rio, localizou vestígios (rastros) que levavam a uma residência, onde visualizou a existência de pescado e de duas redes de arrasto.

Ato contínuo, localizaram o denunciado, que ao ser interrogado pela autoridade policial, disse ser pescador profissional e confirmou ter realizado a pesca predatória se utilizando da rede.

Recebida a denúncia (Id. 42715186), o acusado foi citado, apresentando reposta a acusação (Id. 73723253).

Designada audiência de instrução, foi dispensada a oitiva das testemunhas e declarada à ausência do denunciado, em razão de ter sido intimado e não ter comparecido para solenidade (Id. 121073716).

O Ministério Público, em memorial, postulou pela procedência total da pretensão externada na inicial acusatória (Id. 123286099).

Em seguida, a Defensoria Pública, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Id. 125050113).

Após, vieram os autos conclusos.

Relatados, decide-se.

II –
Motivação.

Fielmente observado o procedimento que rege a espécie, bem assim as garantias constitucionais e não suscitadas questões de ordem processual pelas partes, autorizado é o exame do mérito da causa.

A
materialidade
delitiva restou cabalmente demonstrada, conforme boletim de ocorrência (Id. 42710477 - Pág. 29/30) e laudo pericial (Id. 42710477 – Pág. 32/33 e 42710478 - Pág. 1/5) e demais documentos acostados aos autos.

A autoria, porém, não restou demonstrada.

Em que pese à confissão extrajudicial do acusado, fato é que após
analisar
e
reanalisar
o feito insurgiu dúvida neste Julgador.

Ressalte-se que não se trata de desconsideração dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, mas sim da impossibilidade de se extrair de suas declarações elementos seguros acerca da autoria delitiva, principalmente por terem sido ouvidos somente em sede inquisitiva.

É crível afirmar, reitera-se, que
tenha pairado a dúvida acerca da verdade real reclamada pelo processo penal
. Porém, também é verdadeiro que não existem provas robustas e incisivas nos autos que autorizem à conclusão no sentido de que o denunciado envolveu-se com a prática delituosa.

Apesar da confissão em sede inquisitiva dos fatos da exordial acusatória, esta não foi ratificada em juízo.

Do mesmo modo, não houve a oitiva de testemunhas em sede judicial.

Inclusive, é cediço que não pode a condenação se embasar unicamente nos elementos informativos colhidos durante a investigação criminal, conforme o que dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Prevendo situações concretas como esta é que o direito repressivo pátrio consagrou o princípio do in dúbio pro reo, pois diante de todo o aparato de que dispõe o Estado, ou deveria dispor, não parece razoável deslocar o ônus da prova para o acusado se sequer existem elementos que demonstram o seu envolvimento na atividade ilegal, noutros dizeres, na dúvida deverá prevalecer a versão da parte, por assim dizer, hipossuficiente.

Ora, já é por demais sabido que um dos princípios basilares do processo penal assevera que a prova para condenação deve ser certa, baseada em dados objetivos e indiscutíveis, que evidenciem o delito, a autoria e a culpa.

A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade. Que a alta probabilidade não basta é o que ensina Walter Street, em sua notável monografia ‘In dubio pro reo’, 1962, p. 19 (‘Eine noch so grosse Wahrscheinkichelkeit genügt nicht’).

O objetivo primeiro da prova é formar a convicção do juiz, mas esta deve se constituir num juízo de certeza, consistente, repita-se, em dados objetivos de justificação. Se ausentes, corre-se o risco de, no lugar da certeza, termos a simples crença.

Portanto, diante da consagração em nosso direito positivo do princípio in dúbio pro reo e o anêmico conjunto probatório, no caso trazido à tela Judiciária, preponderou a dúvida acerca da autoria delitiva e o decreto absolutório nos moldes do art. 386, inciso VII do CPP é medida imperativa.

III –
Dispositivo.

Posto isso, julga
IMPROCEDENTE
a pretensão vertida na denúncia para o fim de absolver
EDSON JOSÉ DA SILVA
, na forma do art. 386, VII do CPP, por não existir prova suficiente para condenação
.

Restituam-se eventuais objetos e valores ainda apreendidos, sendo que os inservíveis deverão ser destruídos.”

(Id. 191028700).

Diante do contexto fático-probatório apresentado nos autos, é possível constatar que o Magistrado decidiu corretamente, pois, inexistem provas colhidas sob o crivo do contraditório, capazes de ensejar um decreto condenatório.

Embora tenha o acusado confessado o crime na fase extrajudicial, suas declarações não foram confirmadas em juízo, visto que foi decretada sua revelia. E, conforme afirmado na sentença, não há nenhuma outra prova produzida na fase extrajudicial que foi ratificada em juízo. Logo, entendo que
não existem provas incontestáveis de que o acusado, praticou o crime narrado na denúncia, de forma a incidir uma condenação contra ele.
De modo que, restando insuficientes as provas colacionadas, impõe-se a absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

A propósito, sobre
o princípio
in dubio pro reo
, aplica-se sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputado.

Ressalta-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, o acusado à conduta delituosa imputada na denúncia.

Assim, havendo dúvida quanto ao conjunto probatório que impossibilite um juízo de certeza quanto à autoria do delito, a absolvição é medida que se impôe.

Destaco ainda o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, em conformidade com a alteração da Lei 11.690 de 2008:

“Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008).”

Sob este prisma, não logrando êxito o Ministério Público em provar perante o órgão judicante de que teria o apelante praticado à conduta, estando a instrução anêmica quanto ao crime do art. 34, parágrafo único, I e II, da Lei n. 9.605/98, não há necessidade de a defesa provar sua inocência, diante da falta de prova concreta da conduta típica, antijurídica e da culpabilidade do apelante.

Sobre o ônus
probandi
no processo penal, o Supremo Tribunal Federal há muito nos tem advertido:

“(...) O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS.

- A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal.
Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público.
A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual.

O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATAL DE PROVAR LICITAMENTE A IMPUTAÇÃO PENAL.

- A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público. Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral. Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório.
Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. Precedentes.

- Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência
(Decreto-Lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica – em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (...)” (STF, HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ 19/12/96, p. 51766, Ement. Vol. 01855-02, p. 270). (grifo nosso)

No mesmo sentido, tem-se decidido esta Corte de justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 147, DO CP, COM IMPLICAÇÕES NA LEI 11.340/2006 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITEIA – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE E INSENSSATO PARA A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade delitiva da ameaça, bem como inequivocamente caracterizar sua autoria pelo imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último impõe-se a solução mais adequada que se resume na absolvição por falta de provas suficientes para a condenação.
(Ap 176640/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 04/08/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO DOLO ESPECÍFICO – PROCEDÊNCIA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO ARRIMADA EM ELEMENTOS COLHIDOS EM SEDE INVESTIGATIVA – APLICAÇÃO DO BROCARDO “IN DUBIO PRO REO” – APELO PROVIDO .

1.
A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em irrestrita vassalagem ao princípio do “in dubio pro reo”

(N.U 0002223-88.2011.8.11.0023, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016)

Portanto, não havendo prova segura para embasar a condenação, é preferível absolver um culpado que condenar um inocente, uma vez que, para se absolver não é necessário a certeza da inocência, bastando somente dúvida quanto à culpa.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer Ministerial, desprovejo o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença absolutória proferida nos autos da ação penal n. 1052330-50.2020.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024